Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n. 0702565- 36.2024.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise. Alega a agravante que é portadora de insuficiência renal e que realiza três sessões de hemodiálise por semana. Todavia devido a hipotensão que sofre após as sessões, necessita de transporte para sua locomoção.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante a gratuidade deferida (ID 55488547). Contrarrazões apresentadas (ID 55759362). Tutela antecipada recursal indeferida (ID 55488547). Parecer do Ministério Público pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 561097153).
3. A decisão que indeferiu a tutela de urgência ao não constar a urgência e o perigo de dano, indeferiu o pedido sob o seguinte argumento: “não há urgência a justificar a antecipação de tutela. Isso porque a agravante vem realizando o seu tratamento dialítico na clínica Davita, não havendo risco de morte. Ademais, em princípio, não há impossibilidade da recorrente em fazer uso do transporte coletivo convencional, até porque nas sessões de hemodiálise recomenda-se fazer acompanhado, o que, não comprovada impossibilidade, deve ser suprido pelo núcleo familiar”.
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. No caso ora em análise, o quadro de hipotensão que a agravada apresenta é decorrente do próprio tratamento, razão pela qual, conforme já esclarecido, há recomendação que o paciente compareça às sessões de hemodiálise acompanhado de um familiar.
6.Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado, sem que haja expressa previsão legal, in casu, que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa.
7. A agravante vem realizando o seu tratamento e conforme se verifica por meio dos documentos juntados, não há excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte à parte agravante, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise.
8. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Dispensada do recolhimento das custas. Sem condenação em honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.